Tribunal: STF
Processo: AI 868379
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. ENQUADRAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “TRIBUTÁRIO — EMPRESA DE TELEFONIA SUBSIDIÁRIA DA TELEBRAS ALEGANDO SER CONTRIBUINTE DO PIS E NÃO DO PASEP: COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS RECOLHIMENTOS FEITOS COM TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SRF — DL Nº 2.052/83 — APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A impetrante, quando da sua fundação, tinha por razão social COMPANHIIA DE TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS - CETELGO, empresa de economia mista, criada por escritura pública datada de 22 AGO de 1968, possuindo como sócios o Governo do Estado de Goiás, O Banco do Estado de Goiás, a Caixa Econômica do Estado de Goiás, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás e a Companhia de Seguros do Estado de Goiás. Passou a denominar-se TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S/A - TELEGOIÁS, já como companhia fechada controlada pela Telecomunicações Brasileiras S/A- TELEBRAS. 2. Sendo a impetrante sociedade anônima de capital fechado controlada pela TELEBRÁS, da qual era subsidiária, era contribuinte do PASEP, nos precisos termos do Dl nº 2.052/83, que, nos exatos moldes do art. 3º da LC nº 08/70, apenas explicitou com maior precisão os contribuintes da exação, não padecendo, por isso, de qualquer inconstitucionalidade. 3. Correta a contribuição ao PASEP, não há falar em compensação da diferença entre os valores pagos a tal título e os valores que se alegam devidos ao PIS. 4. Apelação não provida. 5. Autos recebidos em Gabinete aos 24/08/2004 para lavratura do acórdão. Peças liberadas aos 25/08/2004 para publicação do acórdão” (fl. 94, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram inicialmente rejeitados (fl. 116, vol. 4).
    2. Contra essa decisão foi interposto recurso especial, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça com os seguintes fundamentos:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – DECRETO FEDERAL 74.379/74 – QUESTÃO LEVANTADA EM APELAÇÃO E RENOVADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – OCORRÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (…) 3. Omissão sobre tese relevante para a solução do litígio suscitada oportunamente em apelação e que não foi examinada no julgamento dos embargos declaratórios. 4. Necessidade de rejulgamento dos embargos, diante da contrariedade ao art. 535 do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido” (fl. 127, vol. 6).
    3. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal reexaminou e julgou os embargos de declaração nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO – REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS LIMITES DO REsp nº 804283/GO – EMPRESA DE TELEFONIA SUBSIDIÁRIA DA TELEBRÁS ALEGANDO SER CONTRIBUINTE DO PIS E NÃO DO PASEP – DECRETO N. 74.379/74 – NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1. Rejulgamento dos embargos de declaração nos exatos limites do REsp n. 804283/GO: a jurisprudência do STJ entendeu, in casu, inaplicável o art. 2º, parágrafo único, do Decreto 74.379/74 (‘As subsidiárias da TELEBRÁS poderão ser enquadradas na categoria de sociedade de economia mista, por ato do Poder da República, mediante proposta do Ministro das Comunicações’) porque desnecessária a edição do Ato do Poder Executivo para dar o caráter de economia mista à subsidiária da TELEBRÁS, nos termos do Decreto 74.379/74, já que a empresa sempre foi detentora dessa característica. 2. Não há omissão, a respeito do tema, o julgado embargado expressou: ‘A razão social de BRASIL TELECOM S/A – TELEGOIÁS Brasil Telecom, quando da sua fundação, era COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS – CETELGO, empresa de economia mista, criada por escritura pública datada de 22 AGO de 1968, possuindo como sócios o Governo do Estado de Goiás, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás e a Companhia de Seguros do Estado de Goiás. Passou a denominar-se, TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S/A – TELGOIÁS, então como companhia fechada controlada pela Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS, sem alteração, por certo, da sua condição de empresa controlada pelo Governo, então pelo Governo Federal, como subsidiária da TELEBRÁS. O Decreto-lei n. 2.052, de 03 AGO 1983, inseriu, em seu art. 14, todavia, todas as empresas subsidiárias de empresas de economia mista, como contribuintes do PASEP (…)’. 3. Embargos de declaração não providos. 4. Peças liberadas pelo Relator, em 14/12/2007, para publicação do acórdão” (fl. 137, vol. 6).
    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 55 da Emenda de 1969 e os incs. XIX e XX do art. 37 e os §§ 1º e 2º do art. 173 da Constituição da República de 1988. 
    Argumenta que, “ao aplicar o disposto no art. 14 do Decreto-lei n.º 2.052/83, que ampliou o rol dos contribuintes do PASEP, o v. acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 55, II, da Constituição Federal de 1969, em razão de a matéria abordada no Decreto-lei não se inserir no âmbito das ‘finanças públicas’” (fl. 148, vol. 6).
    Assinala que, “à luz da orientação do STF quanto à inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 (PIS), conclui-se também pela inconstitucionalidade do Decreto-lei n.º 2.052/83 (PASEP), eis que todos estão em desconformidade com o disposto no art. 55, II da Carta Constitucional de 1969, que permite a utilização de Decretos-lei apenas para matéria de finanças públicas” (fl. 149, vol. 6).
    Salienta que, “para que a ora recorrente fosse considerada, à época dos pagamentos do PASEP, uma sociedade de economia mista, seria necessária sua instituição por lei específica federal, o que não ocorreu” (fl. 150, vol. 6).
    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso, para reformar o v. acórdão recorrido, e conceder a segurança pleiteada, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto-lei n.º 2.052/83” (fl. 153, vol. 6).
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento da matéria constitucional e de falta de contrariedade direta à Constituição da República (fls. 59-60, vol. 7).
    A agravante sustenta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento quando a violação decorre da conclusão do próprio acórdão recorrido, demonstrando claramente que houve a discussão sobre o tema ofertado no Recurso Extraordinário” (fl. 4, vol. 1). 
    Ressalta que “a afronta é direta à Carta Constitucional” (fl. 6, vol. 1).
    6. Em contrarrazões, a agravada pede seja “negado conhecimento e provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se a r. decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 38, vol. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste à agravante.
    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento, pois a matéria tratada no presente recurso foi objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    9. O Desembargador Luciano Tolentino do Amaral, Redator para o acórdão recorrido, proferiu voto nos seguintes termos:
    “Por primeiro, da leitura do voto do Relator, não consegui fixar o alcance do Dl 206/67 à situação posta, quando afirmado: ‘O art. 5º, II, do Dl 206/67 estabelece que somente é considerada sociedade de economia mista aquela que for instituída por lei específica’. O Dl mencionado tem como ementa ‘Dispõe sobre a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e da outras providências’, não possuindo o seu art. 5º qualquer inciso.
    Creio, todavia, que o equívoco é de digitação, porque a referência ao art. 5º, III, somente tem pertinência à matéria, quando observado no Dl nº 200/67, que dispunha: (…)
    Essa norma, por certo, somente tinha aplicação às sociedades de economia mista federais, não sendo aplicável aos Estados e Municípios, no ponto.
    A razão social de BRASIL TELECOM S/A – TELEGOIÁS Brasil Telecom, quando da sua fundação, era COMPANHIIA DE TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS - CETELGO, empresa de economia mista, criada por escritura pública datada de 22 AGO de 1968, possuindo como sócios o Governo do Estado de Goiás, O Banco do Estado de Goiás, a Caixa Econômica do Estado de Goiás, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás e a Companhia de Seguros do Estado de Goiás. Passou a denominar-se, TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S/A - TELGOIÁS, então como companhia fechada controlada pela Telecomunicações Brasileiras S/A- TELEBRAS, sem alteração, por certo, da sua condição de empresa controlada pelo Governo, então pelo Governo Federal, como subsidiária da TELEBRÁS.
    O art. 3º da LC n 08/70 estabelece: (…)
    O Decreto-lei nº 2.052, de 03 AGO 1983, inseriu, em seu art. 14, todavia, todas as empresas subsidiárias de empresas de economia mista, como contribuintes do PASEP: (…)
    Não corroboro da alegada inconstitucionalidade da norma supra, que, de resto, somente possui um julgado desta Corte, que não foi submetido ao STJ, isolado, e tratando de outra hipótese.
    Logo, vê-se que a empresa impetrante, quando controlada pela TELEBRAS, sempre foi contribuinte do PASEP. Pelo exposto, mantenho a sentença que denegou a segurança, embora por outro fundamento” (fls. 89-90, vol. 4).
    Na sentença originária, o Juiz Euler de Almeida da Silva Júnior assentou:
    “O ato constitutivo da impetrante não se encontra suficientemente esclarecido, sobretuto quando não juntadas aos autos cópias da Lei Estadual 6.910/68 e do Decreto Estadual 130/68 que foram os atos normativos que autorizaram e instituíram a criação da impetrante. (…) É duvidosa a pertinência da pretensão da impetrante de obter seu enquadramento como empresa privada face às relações jurídicas que lhe interessam e se manter sociedade de economia mista na parte em que lhe for prejudicial a descaracterização em comento” (fl. 56, vol. 3).
    10. A apreciação do pleito recursal exigiria o exame da legislação aplicável ao processo (Lei Complementar n. 8/1970, Decreto n. 74.379/1974 e Decretos-Leis ns. 200/1967 e 2.052/1983). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL: INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.240.737-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. LEI MUNICIPAL 14.072/05. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à natureza jurídica da cobrança efetuada seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.150.316-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CREDITAMENTO. LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.160.500-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Compensação de créditos não tributários com débitos tributários. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A apreciação da questão relativa ao direito de compensação de créditos não tributários com débitos tributários (PASEP), no caso, demanda prévio revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ademais, a temática não possui envergadura constitucional, notadamente porque foi decidida com base na legislação ordinária aplicável à espécie. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 858.983-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora